Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713239-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CONSORCIO LEGADO BRASILIA DESPACHO O comprovante de pagamento de preparo juntado aos autos não contém a respectiva guia de recolhimento, o que impossibilita a verificação de autenticidade do pagamento. Nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o preparo (guia de recolhimento e o comprovante de pagamento). Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, nos moldes do § 4o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 8 de maio de 2023